Tribunal: STJ
Processo: 0280727-82.2013.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1763184 - GO(2020/0245432-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DA VEIGA RODARTE CAMOZZI
ADVOGADO
: MÁRIO FERNANDO CAMOZZI - GO005020
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DESTA CORTE SUPERIOR PARA SANAR OMISSÕES. NOVO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECUSA EM
SUPRIR AS OMISSÕES APONTADAS. REITERAÇÃO GENÉRICA
DOS
FUNDAMENTOS
ANTERIORES.
PERSISTÊNCIA
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.022
CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Constitui nova e persistente negativa de prestação jurisdicional a
conduta do tribunal de segunda instância que, ao proceder a novo
julgamento dos embargos de declaração após determinação expressa
do Superior Tribunal de Justiça para sanar omissões específicas,
limita-se a reafirmar genericamente o julgado anterior, sem enfrentar
de forma expressa e fundamentada os dispositivos legais e as teses
jurídicas que foram objeto da anulação anterior.
2. A simples reiteração de fundamentos pretéritos e a alegação de
que a controvérsia versa sobre matéria unicamente de direito não
suprem o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais
previsto no
§
art. 489,
1o, do Código de Processo Civil de 2015,
tampouco atendem ao comando específico de saneamento das
omissões determinado pela Corte Superior.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55092993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d9608659-9635-4848-bc4a-42b2e86132bc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d9608659-9635-4848-bc4a-42b2e86132bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1763184 - GO(2020/0245432-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DA VEIGA RODARTE CAMOZZI
ADVOGADO
: MÁRIO FERNANDO CAMOZZI - GO005020
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DESTA CORTE SUPERIOR PARA SANAR OMISSÕES. NOVO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECUSA EM
SUPRIR AS OMISSÕES APONTADAS. REITERAÇÃO GENÉRICA
DOS
FUNDAMENTOS
ANTERIORES.
PERSISTÊNCIA
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.022
CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Constitui nova e persistente negativa de prestação jurisdicional a
conduta do tribunal de segunda instância que, ao proceder a novo
julgamento dos embargos de declaração após determinação expressa
do Superior Tribunal de Justiça para sanar omissões específicas,
limita-se a reafirmar genericamente o julgado anterior, sem enfrentar
de forma expressa e fundamentada os dispositivos legais e as teses
jurídicas que foram objeto da anulação anterior.
2. A simples reiteração de fundamentos pretéritos e a alegação de
que a controvérsia versa sobre matéria unicamente de direito não
suprem o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais
previsto no
§
art. 489,
1o, do Código de Processo Civil de 2015,
tampouco atendem ao comando específico de saneamento das
omissões determinado pela Corte Superior.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 8881b3aa-0fbf-4009-abc6-35c9cd1b252d

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA CRISTINA DA
VEIGA RODARTE CAMOZZI (MARIA CRISTINA) contra decisão da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu seu apelo.
MARIA CRISTINA interpôs novo recurso especial, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 1.148 a 1.215), no qual alegou
art. 105,
a
ofensa aos arts. 505 e 1.022 do Código de Processo Civil, por persistir a negativa de
prestação jurisdicional, e a diversos outros dispositivos de lei federal atinentes ao
cerceamento de defesa e ao mérito da ação rescisória.
O recurso especial não foi admitido na instância ordinária (e-STJ, fls. 1.241
a 1.242), o que ensejou a interposição do presente agravo em recurso especial (e-STJ,
fls. 1.245 a 1.304).
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo por ITAÚ UNIBANCO S.A.
(ITAÚ) [e-STJ, fls. 1.310 a 1.323].
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, MARIA CRISTINA apontou violação dos arts.
505 e 1.022, II,
(1)
do
por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de
CPC/2015,
Justiça do Estado de Goiás, mesmo após determinação expressa desta Corte,
novamente se omitiu sobre a análise das questões suscitadas nos embargos de
declaração;
522 e 523 do
por ausência de apreciação do agravo retido
(2)
CPC/1973,
interposto;
126, 127, 331, § 2o, 332, 333, II, do
por cerceamento de
(3)
CPC/1973,
defesa ao não fixar o ponto controvertido da lide e não oportunizar a produção de
provas; e
485, V, do
por não reconhecer a ocorrência de reformatio in
(4)
CPC/1973,
pejus, a violação da coisa julgada, a decisão
e a aplicação inadequada da
extra petita
Súmula no 372 do STJ no acórdão rescindendo.
ITAÚ, em contrarrazões, defendeu a manutenção do acórdão recorrido,
sustentando a ausência de violação dos dispositivos legais apontados e a correta
aplicação do direito à espécie (e-STJ, fls. 1.229 a 1.239).

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA54829465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 8881b3aa-0fbf-4009-abc6-35c9cd1b252d

A irresignação merece acolhimento diante da violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
De fato, esta Corte Superior, ao julgar o AgInt no
foi
AREsp no 821.409/GO,
clara ao reconhecer a existência de omissões no acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás nos primeiros embargos de declaração e, por essa razão,
determinou o retorno dos autos para novo julgamento.
Constou expressamente daquela decisão:
O Tribunal de origem, ao analisar os embargos de declaração, foi
omisso quanto à expressa interpretação dos arts. 125, caput, I e II,
126, 127, 128, 131, 331, §2°, 332, 333, II, 460, 461, § 4o, 463, II, 485,
V, 522 e 523 do
; 2o, 3o e 6o, caput, e § 2o, da LINDB; 1°, 4°,
CPC/73
caput, I, III e VI, 6o VIII, e 84, § 4o, do CDC.
É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão
de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo
acórdão objurgado. Assim, recusando-se a Corte de origem a se
manifestar sobre a questão federal terminou por negar prestação
jurisdicional à Recorrente.
(...)
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária
para que sane o referido vício. Fica prejudicada a analise das demais
questões.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para
reconsiderar a decisão agravada, CONHECER do agravo em recurso
especial e DAR PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise questões
trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito. (AgInt
no AREsp no 821.409/GO) [e-STJ, fls. 1.172 a 1.173]

No entanto, ao proceder ao novo julgamento dos embargos de declaração, o
Tribunal goiano, em vez de suprir as omissões apontadas, limitou-se a reafirmar o
julgado anterior, sob a genérica justificativa de que as matérias já haviam sido
devidamente analisadas e de que a controvérsia encerrava matéria unicamente de
direito.
Confira-se o trecho pertinente do voto condutor:
Melhor analisando as questões postas em increpação, tenho que não
assiste razão à embargante em suas assertivas recursais, visto que
todas as matérias discutidas na presente ação foram devidamente
analisadas e rechaçadas no voto condutor, confira-se:
(...)
Com relação, a questão levantada pela embargante de que não foi
fixado o ponto da controvérsia e, consequentemente, houve violação
ao contraditório e ampla defesa, urge salientar que tal situação não se
verifica nos autos, já que a controvérsia versada nesta ação encerra
matéria unicamente de direito, qual seja, a desconstituição do acórdão
rescindendo.
Documento eletrônico VDA54829465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 8881b3aa-0fbf-4009-abc6-35c9cd1b252d

ANTE O EXPOSTO, em novo julgamento determinado pela Corte
Superior, REJEITO os embargos declaratórios opostos, ratificando os
demais termos do acórdão inserido no evento no 3, item 18, por estes
e seus próprios fundamentos. (e-STJ, fls. 1.136 e 1.142)

A conduta do TJGO, ao deixar de analisar, de forma expressa e
fundamentada, cada um dos pontos e dispositivos legais que esta Corte determinou
fossem examinados, configura nova e persistente negativa de prestação jurisdicional. A
simples reiteração de fundamentos anteriores e a afirmação de que a matéria é
"unicamente de direito" não cumprem a determinação judicial de enfrentamento
específico das teses omissas, violando o dever de fundamentação analítica das
decisões judiciais, insculpido no
§ 1o, do
e o disposto no
art. 489,
CPC/2015,
art. 1.022
do mesmo diploma legal.
Dessa forma, é medida de rigor o reconhecimento da violação e a
consequente anulação do acórdão dos embargos de declaração a fim de que outro
seja proferido, com o efetivo saneamento das omissões anteriormente apontadas por
este Superior Tribunal de Justiça.
Ficam prejudicadas, por conseguinte, as demais teses arguidas no recurso
especial.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração (e-STJ, fls. 1.135 a 1.144) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás para que profira novo julgamento, enfrentando,
obrigatoriamente e de forma individualizada, as seguintes omissões: (a) a alegada
ocorrência de erro material no relatório do acórdão da ação rescisória, que afirmou não
haver pedido de produção de provas; (b) a ausência de apreciação do agravo retido
interposto contra a decisão que não fixou os pontos controvertidos da lide; (c) a
fundamentação jurídica para o afastamento da multa diária
e em suposta
ex officio
no julgamento do agravo de instrumento original, diante da natureza
reformatio in pejus
do referido recurso; (d) a incidência dos limites do pedido
secundum eventum litis
recursal (arts. 128 e 460 do
) referente ao ato de ofício que revogou as
CPC/73
astreintes; (e) a análise da violação da coisa julgada formal e material, considerando
que a multa havia sido fixada em sentença transitada em julgado e estava em fase de
execução; e (f) a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para
fins de prequestionamento, conforme determinado anteriormente por esta Corte.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:28
Código de Controle do Documento: 8881b3aa-0fbf-4009-abc6-35c9cd1b252d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.763.184 / GO
Número Registro: 2020/0245432-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02807278220138090000 28072782 2807278220138090000 721394620088090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA DA VEIGA RODARTE CAMOZZI
ADVOGADO
: MÁRIO FERNANDO CAMOZZI - GO005020
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : YANA CAVALCANTE DE SOUZA - GO022930
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: 0b9b122b-8eaf-421f-8218-32c008bbad9c

Documento eletrônico VDA55075378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: 0b9b122b-8eaf-421f-8218-32c008bbad9c